Tribunal: TJBA
Processo: 0505991-75.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0505991-75.2016.8.05.0113

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros

Advogado(s):

APELADO: ANNITA PINHO SILVA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
PRELIMINARES AFASTADAS.
MEDIDA SATISFATIVA. POSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRELIMINARES AFASTADAS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE.
INSUMOS
. ASTREINTES. CABIMENTO.
QUANTUM
RAZOÁVEL.
CONDENAÇÃO DO ENTE
ESTATAL
.
IM
POSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA
SÚMULA Nº 421 DO STJ
.

O pedido de indeferimento da assistência judiciária gratuita formulado em favor da apelada veio desacompanhado de comprovação da sua capacidade financeira para pagamento das custas.

A pretensão resistida do Município restou evidenciada na omissão de resposta aos requerimentos de fornecimento dos materiais prescritos no relatório médico.

Relativiza-se a impossibilidade de concessão de tutela antecipada satisfativa contra a Fazenda Pública nas hipóteses em que demonstrado o estado de necessidade de preservação da vida ou da saúde.

Não existe subordinação, concorrência ou subsidiariedade entre as esferas federal, municipal e estadual; de modo que qualquer uma delas responde autonomamente pela proteção à saúde individual, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgado (REsp 674803 / RJ; Recurso Especial 2004/0092249-5).

Embora seja indiscutível que o Estado dispõe de recursos financeiros e orçamentários limitados para atender a todas as necessidades da população, incumbe ao magistrado privilegiar os direitos à vida e à saúde, compelindo o Poder Público a fornecer os medicamentos pleiteados pela parte desprovida de recursos financeiros, afinal, se o Poder Executivo não se mostra capaz de prover os direitos fundamentais assegurados ao cidadão pelo Poder Legislativo, cabe ao Poder Judiciário fazê-lo. O que não se admite é que o Estado falhe na efetivação das promessas da Constituição Cidadã de 1988.

Comprovada a necessidade dos insumos e a impossibilidade da parte em adquiri-lo, impõe-se a procedência do pedido no sentido de determinar aos entes públicos que lha disponibilizem.

Embora tenha natureza cominatória e não ressarcitória, o atraso no cumprimento da obrigação de fazer, pelo demandado, não autoriza a revogação/redução das astreintes, mormente tratando-se de questão atinente à saúde.

Descabe a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, porquanto incide à espécie o óbice expresso imposto pela Súmula nº 421, do STJ, precedente de observância obrigatória, segundo o qual "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público ao qual pertença".

Recurso do Estado parcialmente provido para afastar sua condenação em honorários advocatícios. Recurso do Município não provido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0505991-75.2016.805.0113
, em que figuram como apelantes
Estado da Bahia e Município de
Itabuna
e apelada
Annita Pinho Silva
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA
, de acordo com o voto de sua relatora.